Tribunal: STF
Processo: ADI 3682
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 53.511/2022 (eDOC. 27)
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (eDOC. 27), por meio da qual requer o desarquivamento desta ação direta de inconstitucionalidade, bem assim o estabelecimento de novo prazo para que o Congresso Nacional supra a omissão legislativa relativa ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal.
Relembra que, em 9.5.2007, o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido formulado na presente ação, reconhecendo o estado de mora do Congresso Nacional e estabelecendo o prazo de 18 (dezoito) meses para adoção das providências legislativas impostas pelo art. 18, § 4º, do texto constitucional. Eis a ementa do julgado: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. INATIVIDADE DO LEGISLADOR QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4O DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 15/1996. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. A Emenda Constitucional n° 15, que alterou a redação do § 4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados mais de 10 (dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Existência de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, decorrente do comando do art. 18, § 4º, da Constituição. 
2. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inertia deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
3. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal. 
4. Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n°s 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios.” (ADI 3682/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 9.5.2007, DJe 6.9.2007)

Em síntese, ao pleitear o desarquivamento, a requerente postula que, (i) “seja estabelecido novo prazo para que o Congresso Nacional adote as providências legislativas ao cumprimento da norma constitucional imposta pelo artigo 18, § 4º, da Constituição Federal” e, uma vez transcorrido novamente o prazo, que (ii) “o Supremo Tribunal Federal fixe o período que os Estados poderão, por meio de lei estadual, concretizar os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, mantendo-se expressamente a dependência de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal”.
É o relatório. 
Decido.
A pretensão não merece acolhimento.
Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte apreciou a matéria ora arguida no âmbito do julgamento da ADO 70/PA, oportunidade na qual a ação foi conhecida e, por maioria, foram julgados improcedentes os pedidos nela veiculados, assentando, de forma expressa, a inexistência, atualmente, de omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar a que se refere o art. 18, § 4º, da Constituição Federal.¿ Confira-se:

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Edição da lei complementar federal. Artigo 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996. Estabelecimento do período determinado para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Legitimidade ativa ad causam do Governador do Estado do Pará. Pertinência temática. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido. Não ocorrência. Estado de mora do Congresso Nacional. Não constatação. Ausência de inércia de deliberação do Poder Legislativo Federal quanto à temática. Improcedência dos pedidos. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra mora legislativa do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar federal a que se refere o art. 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, a qual deve estabelecer o período para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se há mora legislativa do Congresso Nacional. 
III. Razões de decidir 
3. Legitimidade ativa ad causam do Governador do Estado do Pará reconhecida, na forma do art. 103, inciso V, da Constituição Federal. Correlação entre o papel institucional desempenhado pelo Governador de Estado e o interesse de deflagrar o controle da higidez constitucional de eventual omissão do Congresso Nacional. Pertinência temática. 
4. Adoção, em provimentos finais de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, de prazo razoável para que o Poder Legislativo supra lacuna, bem como de medidas intermediárias e diretas para se suprir omissão inconstitucional. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Precedentes. 
5. Requisitos para a averiguação da higidez constitucional de omissões legislativas pelo STF: (i) existência de determinada legislação demandada constitucionalmente, dado o lapso temporal de instituição de tal exigência, e (ii) conduta do Poder Legislativo com vistas a cumprir a determinação constitucional, averiguando-se se houve inércia de deliberação. 
6. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 3.682/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/07), declarou o estado de mora do Congresso Nacional quanto ao cumprimento do mandamento constitucional insculpido no art. 18, § 4º, da Constituição Federal, pela ausência de edição da lei complementar federal exigida pelo comando constitucional. 
7. No período posterior ao pronunciamento da Suprema Corte na ADI n° 3.682/MT, houve um pico de engajamento e mobilização do Congresso Nacional, em intenso diálogo com o Poder Executivo, em prol da aprovação da lei complementar a que se refere o art. 18, § 4º, da CRFB, especificamente entre os anos de 2013 e 2014. Entretanto, os dois projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e remetidos à sanção presidencial foram vetados integralmente pelo Poder Executivo. Mesmo após sucessivas frustrações, o Congresso Nacional continuou a se debruçar sobre a matéria. Há, inclusive, projeto de lei em tramitação na Câmara de Deputados. 
8. Não há que se falar em novo estado de mora do Congresso Nacional, porquanto não foi evidenciada, de modo objetivo, inércia de deliberação do Poder Legislativo Federal quanto à matéria, já que, em nenhum momento após o pronunciamento da Suprema Corte, guardadas as particularidades próprias do Poder Legislativo, o Congresso Nacional deixou de se debruçar sobre a matéria. 
9. Na realidade, as complexas dificuldades políticas e federativas para a tramitação, para a aprovação e, até mesmo, para a sanção de proposta de lei quanto à matéria frustraram sucessivamente a edição da legislação complementar federal exigida constitucionalmente, fatores que extrapolam a análise da Suprema Corte no âmbito do controle de constitucionalidade abstrato. 
10. Para que se afaste uma interpretação estanque e estrita da separação de poderes, que transforma uma tarefa coletiva de concretização da Constituição em verdadeira disputa, o Tribunal entende por bem realizar apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que promovam diálogo institucional referente à imbricada discussão política e federativa subjacente à presente matéria, a fim de se viabilizar a edição do mandamento constitucional previsto no art. 18, § 4º, da Constituição. 
IV. Dispositivo 
11. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e julga seus pedidos improcedentes.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 18, § 4º. ADCT, art. 96. 
Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.682/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/07).” (ADO 70/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.9.2025, DJe 10.10.2025)

A matéria suscitada na petição em epígrafe coincide integralmente com aquela recentemente examinada na ADO 70/PA.
Dessa forma, considerando que a matéria foi apreciada e decidida pelo Plenário desta Corte na ADO 70/PA, em julgamento ocorrido em setembro de 2025, com trânsito em julgado da decisão em 28.11.2025, inexiste espaço processual para nova análise da mesma controvérsia nos presentes autos.
Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados, restando prejudicado o exame das Petições/STF 87.553/2024 (eDOC. 31) e 88.033/2024 (eDOC. 40).
Por consequência, determino a imediata baixa dos autos.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente